Tribunal: TJSP
Processo: 2303751-14.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO PRAZO INDICADO (REESTABELECIMENTO DO PLANO). MULTA DIÁRIA DEVIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado pela embargante, mantendo incólume a r. decisão de primeira

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO PRAZO INDICADO (REESTABELECIMENTO DO PLANO). MULTA DIÁRIA DEVIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado pela embargante, mantendo incólume a r. decisão de primeira instância que rejeitou a impugnação da devedora e apontou prazo para manifestação da parte credora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR. Cumprimento de sentença fundada em plano de saúde. Hipótese na qual não cumprida a medida judicial no prazo indicado. Astreintes devidas. Valor da multa, de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) que não comporta redução. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inconformismo de caráter infringente.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Tese de julgamento: 1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Requisitos do art. 1022, do CPC não preenchidos.
Embargos rejeitados.